Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746852-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUZIA PEREIRA DE PADUA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela LUZIA PEREIRA DE PADUA (AUTOR ESPÓLIO DE) em face da decisão de ID: Num. 175348496 PJe1, proferida nos autos do inventário (processo n.o 0705462-23.2022.8.07.0011), no qual o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante entendeu ser inviável o pedido de homologação do plano de partilha e consequente homologação do formal enquanto não quitados os débitos tributários, ainda que pendente procedimento de compensação com precatório. Em razão disso, determinou a apresentação da Certidão Negativa de Débitos de competência do Distrito Federal, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção, na forma do Provimento 7, de 11/06/2012, deste TJDFT. Em suas razões recursais (ID: Num. 52950830), relata a parte agravante, em síntese, que o processo de inventário já está em fase de finalização, já tendo inclusive sido pago o tributo devido de ITCMD (ID: Num. 170348350 PJe1). Entretanto, a Fazenda Pública do Distrito Federal informou existir débito em nome da de cujus, em processo de compensação com precatório, o que inviabiliza a expedição do formal de partilha. Alega que a referida compensação em curso não inviabiliza a conclusão do inventário. Destaca que “a delonga no pagamento do precatório para que seja efetivamente compensado com o débito em acordo não é imputável ao espólio”, acrescentando que “a compensação de débitos tributários com precatórios serve justamente para estabelecer cooperação entre os entes federais e os administrados”. Assegura que não há qualquer norma contrária a finalização do inventário mesmo com a existência de débito em processo de compensação, bem como a prova documental (ID: Num. 173473025 PJe1), Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar que a certidão apresentada nos autos seja considerada, para fins de homologação do plano de adjudicação apresentado, expedindo-se formal de partilha. Preparo regular (ID: Num. 52950846 e 52975945). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em um Juízo de cognição sumária, observo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, nos termos do art. 192 do CTN, o formal de partilha somente pode ser expedido mediante a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Contudo, em que pese o posicionamento em sentido diverso, filio-me ao entendimento que, estando o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa (art. 151 do CTN) não pode o contribuinte ser impedido de exercer os direitos que lhe assegura o formal de partilha. No caso, o tributo encontra-se em processo de compensação com precatório, conforme as informações prestadas pela Fazenda Pública do DF (ID: Num. 173473024 PJe1). Dessa maneira, embora exista crédito em favor da Fazenda Pública, sua exigibilidade encontra-se suspensa, razão pela qual foi emitida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (art. 206 do CTN). Da análise do art. 205 do CTN, verifica-se que o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. Assim, a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (ID: Num. 163263716 PJe1), ao que tudo indica, autoriza a expedição do formal de partilha, em razão da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DO ESPÓLIO COM PRECATÓRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. I. Emitida "Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa" com base nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, a pendência da compensação do débito tributário do espólio com precatório não obsta a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário. II. De acordo com os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a "Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa" é equiparada à "Certidão Negativa de Débitos", ou seja, tem aptidão jurídica de provar a quitação do tributo. III. Se o Distrito Federal emitiu "Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa" atestando a suspensão da exigibilidade do tributo, essa certidão prova a quitação do tributo para todos os efeitos legais, ressalvada, logicamente, a possibilidade de cobrança depois de eventualmente cessada a inexigibilidade. IV. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1762375, 07261244120228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. 1. A compensação de dívida tributária com precatório suspendeu sua exigibilidade, gerando certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, cujo efeito consiste na prova de quitação dos tributos exigíveis, de aocrdo com a análise do art. 205 CTN. 2. Logo, se o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa, não pode o contribuinte ser impedido de exercer os direitos que lhe assegura o formal de partilha. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1121895, 07089298220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, há plausibilidade na postulação do agravante. De igual forma, observa-se a presença do risco ao resultado útil do processo e perigo de dano, ante o prazo assinalado ao agravante para apresentação de Certidão Negativa de Débitos, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção do feito. Vale destacar, ainda, que os sucessores respondem pelos débitos tributários do falecido (art. 130 do CTN), ainda que limitados ao quinhão (art. 131, II, do CTN). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para conceder o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador